Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO - CPF: 045.670.501-50 (VÍTIMA), JHICKSON MAX SOUSA CORONHEIRO - CPF: 045.899.651-35 (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS GONCALVES - CPF: 046.833.931-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL NERES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON GARCIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL LEMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000415-51.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000415-51.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rafael Santos Gonçalves, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 [homicídio simples em sua modalidade tentada e corrupção de menores], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente assevera que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, postulando, ao final, a despronúncia.

Prequestiona o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e art. 414,
caput
, do CPP.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Rafael Santos Gonçalves
,

a prática dos crimes de homicídio simples, em sua modalidade tentada, e de corrupção de menores [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO

Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia
10 de março de 2013
, por volta das 02h25min, nas adjacências da Distribuidora de Petróleo Zema, situada na BR-070, Setor Industrial, nesta cidade,
o denunciado RAFAEL
, na companhia dos adolescentes, GABRIEL NERES BARBOSA, GERSON GARCIA NETO e ISRAEL LEMES DOS SANTOS,
imbuído do desejo de matar
,
valendo-se de uma arma de fogo
, tipo revólver, desferiu, no mínimo, dois disparos contra as vítimas,
JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO
e
JHICKSON MAX SOUSA CORONHEIRO
, somente não conseguindo consumar seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado verifica-se que, na sobredita data e lugar,
as vítimas estavam acompanhadas de alguns amigos
, ouvindo som automotivo (GM/CHEVETTE, placa KBS-2007 de Aparecida de Goiânia/GO) e fumando narguilé, momento em que, primeiramente, se aproximaram dois veículos VW/GOL (nas cores vermelha e prata) e duas motocicletas HONDA 150 FAN (de cor preta) ocupadas por quatro pessoas, sendo que, logo depois, tais carros seguiram em direção ao centro desta cidade, mas, em seguida, fizeram o retorno e voltaram ao mencionado lugar,
onde um dos ocupantes do GOL de cor vermelha entregou uma arma de fogo ao acusado RAFAEL que estava na garupa da moto conduzida pelo menor ISRAEL
, enquanto,
a outra motocicleta era conduzida pelo adolescente GABRIEL e o menor GERSON estava como passageiro
.

Sobressai, ainda, das investigações que
o acusado
,
estando armado
,
chegou no referido local
, na garupa de uma moto com o aro de cor rosa,
apontou a arma de fogo na direção da vítima (JHEICKS)
, que estava sentado no capô daquele carro (GM/CHEVETTE),
e tentou atirar
, no entanto, por circunstância que não se pode precisar,
a arma não produziu o tiro
. Em continuidade delitiva,
o acusado efetuou outro disparo
, sendo que este atingiu, por conseguinte, a lateral esquerda do veículo (GM/CHEVETTE) em que o ofendido ouvia o som automotivo com seus amigos.

Na sequência os condutores das duas motocicletas fizeram o retorno naquela rodovia e, antes de terem voltado ao local do crime,
as vítimas, na companhia de seus amigos, correram para o matagal daquelas proximidades
,
buscando refúgio
. Ocorre que,
o condutor da moto do acusado ficou focando o farol no sentido do mato, enquanto, o acusado (garupa) ficou olhando para ver se localizava alguém escondido atrás do mato
, até que, em certo momento,
o denunciado, ao avistar a vítima JHICKSON correndo e tentando atravessar a rodovia, com o intuito de fugir do local e obter ajuda, efetuou outro disparo na direção do referido ofendido (JHICKSON), no entanto, não o acertou, pelo fato de que este conseguiu fugir e acionar a Policia Militar
.

Durante as buscas no local, foi localizado um projétil de arma de fogo (auto de apreensão de fl. 12-IP).

Apurou-se, ainda, que o acusado, na companhia dos supracitados menores infratores, por não ter conseguido consumar seu intento homicida,
cortaram a mangueira de gasolina da motocicleta pertencente a um dos amigos dos ofendidos e, utilizando se do combustível coletado, tentaram atear fogo no aludido automóvel (GM/CHEVETTE)
, mas, como não lograram êxito,
com o uso de uma arma branca (faca), cortaram o banco dianteiro do lado do motorista e furaram os quatro pneus do referido automotor
, conforme se observa do Laudo de Exame Pericial em Veículo de fis. 33/38-IP, ao passo que eles se evadiram do local, inclusive proferindo ameaças de morte.

O acusado, ao ser interrogado,
negou a prática delitiva, alegando que sequer esteve no local do fato naquela noite
, entretanto, confirmou que frequentemente pegava emprestada a motocicleta pertencente ao seu irmão DENIS (fis. 53/55-IP).

Das provas apurados nos autos, observa-se que
a causa do crime em tablado foi a preexistência de um desentendimento entre o ofendido JHEICKS e DENIS (irmão do acusado), pelo fato de que EDUARDO (irmão das vítimas) tinha namorado antigamente uma prima do acusado RAFAEL, entretanto, DENIS tinha ciúmes deste relacionamento, assim sendo, no dia em apreço, o denunciado (RAFAEL) novamente tomou as dores do irmão (DENIS) e tentou cometer o homicídio em questão
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Por fim, cumpre-se asseverar ter ficado claramente demonstrado no procedimento inquisitorial encartado que o acusado
RAFAEL cometeu o crime de tentativa de homicídio, contando com a participação dos menores infratores, GABRIEL NERES BARBOSA
(nascido aos 19/10/1996),
GERSON GARCIA NETO
(nascido aos 14/10/1996) e
ISRAEL LEMES DOS SANTOS
(nascido aos 20/03/1996),
todos eles com apenas 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato
, tendo o denunciado, assim procedendo,
facilitado a corrupção destes inimputáveis
, induzindo-os à prática delituosa e depois com eles realizando-a.

Convém salientar que o acusado é contumaz na prática de infrações penais desta estirpe, inclusive respondendo a outro processo criminal pelo suposto cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo e munições por fato pretérito a este (código 153182, 1a Vara Criminal local), conforme pesquisa realizada no sítio do TJ/MT”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, sobejam dos autos indícios de participação do acusado na prática delituosa.

Apesar de asseverar que, na data dos fatos, estava em casa na companhia da esposa e filho, a testemunha ocular
Salomão da Silva Lopes
afirmou ter sido o recorrente,
Rafael Santos Gonçalves
, o autor dos disparos realizados contra as vítimas
Jheicks Max Sousa Coronheiro
e
Jhickson Max Sousa Coronheiro
,
verbis
:

“
Promotor
: Eram quantas pessoas?

Salomão
: Estavam em dois numa moto.

Promotor
: Dava para reconhecer se era
o Rafael
um deles?

Salomão
: Sim.

Promotor
: Era ou não era?

Salomão
: Depois que eles vieram para onde foi efetuado o tiro lá na beira de onde nós estávamos escondidos no mato
ele ficou em frente o foco da luz da moto e deu de ver que era ele
.

Promotor
: Era ele que estava com a arma ou era o outro?

Salomão
: Era ele.

Promotor
: Ele chegou a atirar?

Salomão
: Depois
quando o Jhickson levantou e correu, ele efetuou o disparo na traseira do carro
.

Promotor
: Algum dos disparos foi na direção das pessoas?

Salomão
: Não.

Promotor
: Só no carro?

Salomão
: Só.

Promotor
: Quando essa arma ‘lencou’ o disparo, ele apontou a arma para quem?

Salomão
: Quando
ele apontou a arma pela primeira vez, ‘lencou’ as duas vezes, foi na direção do Jheicks
.

Promotor
: Quando disparou, não?

Salomão
: Não.

Promotor
: Acertou onde no carro?

Salomão
: Na traseira do carro.

Promotor
: Tinha alguém no carro?

Salomão
: Não.

Promotor
: Você conversou com o Jheicks e com o Jhickson depois?

Salomão
: Nós estávamos todos juntos.

Promotor
: Eles falaram que reconheceram que era o Rafael?

Salomão
: Sim.

Promotor
: Confirmaram isso?

Salomão
: Confirmaram.

Promotor
: Pelo que você falou ele atirou, mas não atirou para matar ninguém. Só para acertar o carro?

Salomão
: Não. A primeira vez que ele puxou a arma nós estávamos todos juntos no carro. O Eduardo estava sentado em cima do capô; eu estava do lado da porta, o Zé Augusto atrás;
o Jhickson mais o Caio estavam do outro lado pelo lado de trás do carro, quando a arma ‘negou’
. Depois que nós correu para dentro do mato e ficamos escondidos lá, e alguns momentos que nós estávamos lá dentro do mato escondido, o Jhickson levantou e correu para atravessar a BR, foi na hora que ele efetuou os disparos acertando a traseira do carro.

Promotor
: Porque teve essa confusão?

Salomão
: Não sei. Não tenho conhecimento desse fato.

Juiz
: O carro estava parado?

Salomão
: O carro estava parado.

Juiz
: Quando ele foi atravessar a BR ele estava correndo então?

Salomão
: Sim.

Juiz
: A pé?

Salomão
: Sim. Inclusive, ele até queria entrar dentro do mato, e o que estava pilotando a moto falou que não, pois se tornaria arriscado, porque nós estávamos em seis. Se tornaria arriscado porque não sabiam onde é que nós estávamos escondidos dentro do mato.

Defensor
: Isso o senhor ouviu lá no momento?

Salomão
: Sim”.

Além disso, a vítima
Jhickson Max Sousa Coronheiro
, em juízo, asseverou, textualmente, que o acusado – na garupa de uma motocicleta pilotada pelo adolescente Israel Lemes dos Santos – apontou uma arma de fogo e puxou o gatilho, por duas vezes, em sua direção e na do seu irmão,
Jheicks Max Sousa Coronheiro
, tendo o revólver falhado.

Consignou, em reforço, que posteriormente o réu efetuou outros dois disparos, atingindo o veículo Chevette em que estavam, somente não se consumando o delito porque correram e se esconderam no mato, conforme se depreende nos trechos abaixo colacionados:

“
Jhickson
: Chegando lá no ZEMA, eles estavam fazendo...

Promotor
: Quem estava fazendo?

Jhickson
: Estava o
Rafael e tinha mais gente
...

Promotor
: O Gabriel Neres Barbosa, estava lá?

Jhickson
: Estava.

Promotor
: Gerson Garcia Neto e Israel Lemes dos Santos.

Jhickson
: Estavam juntos.

Promotor
: Eles eram menores de idade?

Jhickson
: Acho que eram na época.

Promotor
: Eles estavam lá no ZEMA fazendo o que?

Jhickson
: Estavam com o som deles lá...

Promotor
: ZEMA é qual posto ali?

Jhickson
: Não... ZEMA é onde eles empinam moto lá em frente a pecuária lá, daí lá é tipo um lugar onde o povo se encontrava de carro lá e faziam festas.

Promotor
: Você estava lá também?

Jhickson
: Nós chegou com o carro...

Promotor
: Qual era o carro que você estava?

Jhickson
: Nós estávamos num Chevette azul. Daí chegando lá, passou no máximo uns cinco minutos, eles montaram numa moto...

Promotor
: Quem estava nessa moto?

Jhickson
: Estava o
Rafael e o Israel
, daí eles montaram nela e o Gabriel também estava em outra, eles passou por nós, apontou a arma e...

Promotor
: Quem apontou a arma?

Jhickson
:
O Rafael
.

Promotor
: Você viu ele?

Jhickson
:
Eu vi ele
.

Promotor
: Você tem certeza que foi ele?

Jhickson
: Tenho.

Promotor
: Ele apontou a arma para você e seu irmão.

Jhickson
:
Para mim e meu irmão. Eu estava no capô e meu irmão estava na porta. Ele apontou, puxou o gatilho, mas não saiu o tiro
. Eles manobraram a moto e voltou aí foi na hora que ele passou que atirou e não saiu, daí nós saímos correndo.

Promotor
: Ele passou, voltou e começou a atirar? E atirou no rumo de vocês ou atirou para cima?

Jhickson
: Não.
Ele atirou no rumo nosso
.

Promotor
: Como é que você sabe que ele atirou no seu rumo?

Jhickson
: Porque na hora que ele manobrou a moto, ele já manobrou atirando.

Promotor
: Para o lado de vocês?

Jhickson
: É.

Promotor
: Foram quantos tiros?

Jhickson
:
Saíram mais ou menos uns quatro disparos
.

Promotor
: Pegou onde esses tiros?

Jhickson
: Um pegou no carro...

Promotor
: No Gol?

Jhickson
: Não, no Chevette.

Promotor
: Você estava dentro do carro?

Jhickson
: Não, nós estávamos em cima. Estávamos escorados no carro e na hora que ele atirou e passou...

Promotor
: E esse Gabriel estava com ele?

Jhickson
: Estava na outra moto.

Promotor
: Quem estava pilotando a moto, o Rafael ou o Gabriel?

Jhickson
: Numa moto o Gabriel estava e na outra era o Israel.

Promotor
: Quem disparou foi o Rafael então?

Jhickson
: Foi o Rafael que disparou.

Promotor
: Porque aconteceu isso?

Jhickson
: Meu irmão tinha um desentendimento com o irmão dele.

Promotor
: Com o irmão do Rafael?

Jhickson
: É.

Promotor
: Era em razão de que?

Jhickson
: Não, eu não...

Promotor
: Não sabe não?

Jhickson
: Não.

Promotor
: Seu irmão falou para você depois?

Jhickson
: Eles já tinham discutido, os dois.

Promotor
: E ele não continuou disparando por quê? Vocês correram? O que aconteceu?

Jhickson
: Porque nós corremos, e eu não sei se tinham mais munições no revólver. Ele rodeou e na hora que ele passou, ele passou atirando, puxando para atirar, se tivesse saído ali tinha matado. Daí ele manobrou a moto, e já manobrou atirando”.

A vítima
Jheicks Max Sousa Coronheiro
também apontou Rafael Santos Gonçalves como autor dos disparos,
verbis
:

“
Promotor
: Você foi vítima de disparo de arma de fogo?

Jheicks
: Fui.

Promotor
: O tiro te atingiu?

Jheicks
: Não chegou a pegar em mim não, mas pegou no carro.

Promotor
: Quem que desferiu os tiros?

Jheicks
: Eu não sei direito não.

Promotor
: Depois você procurou saber quem foi que te deu os tiros?

Jheicks
: Sim.

Promotor
: Quem que te deu os tiros?

Jheicks
: Foi esse tal de Rafael.

Promotor
: Você conhecia ele?

Jheicks
: Ele era da Vila Maria lá.

Promotor
: Era conhecido seu de algum lugar que você frequentava?

Jheicks
: Não.

Promotor
: Tiveram um entrevero anterior, alguma rixa?

Jheicks
: Com o irmão dele uma vez.

Promotor
: Ele teve uma desavença com você?

Jheicks
: Teve.

Promotor
: E o que era essa desavença?

Jheicks
: Rolo mesmo, briga bêbado mesmo.

Promotor
: E você acredita que ele foi lá dar esses tiros em você por conta dessa desavença anterior?

Jheicks
: Deve ter sido mesmo.

Promotor
: O que motivou isso aí, explica direito essa desavença.

Jheicks
: Nós teve uma briguinha lá no meio da festa lá, e depois ele descontou né.

Promotor
: Onde foi essa festa?

Jheicks
: Na Vila Maria.

Promotor
: Foi próximo à data do fato?

Jheicks
: Bem na época, mais ou menos.

Promotor
: Mesma época que você fala é na mesma semana, mesmo mês, mesmo ano?

Jheicks
: Mesmo ano.

Promotor
: Essa briga foi sua com o irmão de quem?

Jheicks
: Do Rafael.

Promotor
: Você sabe o nome desse irmão dele?

Jheicks
: Parece que é Denis. Antes dos tiros serem disparados, os meninos viram a moto chegando perto assim. A moto chegou perto, e eles,
eu acho tentou atirar e não saiu bala do revólver
. Daí nós pegou e
entrou para dentro do mato
.

Promotor
: Quem estava dando apoio lá na época para o Rafael, ele estava sozinho na moto? Ele estava na garupa? Você lembra como era?

Jheicks
: Não, não lembro.

Promotor
: Ele estava dirigindo ou estava na garupa?

Jheicks
: Na garupa.

Promotor
: Você se lembra de detalhes da moto?

Jheicks
: Moto preta.

Promotor
: Eram quantas motos, você se recorda, que chegaram lá nessa abordagem?

Jheicks
: Não, nós saímos ‘rapidão’ para dentro do mato.

Promotor
: Esses tiros... eles foram proferidos na direção de quem, exatamente?

Jheicks
:
Era de mim né.

Promotor
: Na sua direção?

Jheicks
: É.

Promotor
: Todos os tiros? Você falou que um saiu correndo né, e ele também...

Jheicks
: No caso era pra mim né, só que na hora que ele levou o revólver para o meu rumo de moto, aí não saiu nenhum, aí depois que nós entrou para dentro do mato, aí saiu um no carro, aí o menino foi tipo atravessar a BR pra lá e eles viram saindo do meio do mato pra lá e foi e atirou no menino”.

Não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente, a testemunha e as vítimas inquiridas em juízo o apontaram como o autor dos disparos.

Além disso, a testemunha presencial
José Augusto de Moura Trajano
, na esfera inquisitorial, confirmou que o acusado foi o autor dos disparos, como se vê:

“[...] Que,
em dado momento chegaram as pessoas de Rafael, Gabriel e Israel
, ressaltando que chegaram em duas motocicletas 150 FAN de cor preta, sendo que uma motocicleta
estava sendo pilotada por Israel e

na garupa estava o Rafael
, sendo que a outra motocicleta estava sendo pilotada por Gabriel, e na garupa estava um elemento que o declarante não conhece; Que
o declarante afirma que Rafael já chegou com uma arma de fogo tipo revólver, apontando para o Jheicks, e puxou o gatilho uma vez e lencou, momento em que Jheicks correu e Rafael puxou o gatilho novamente e o disparo atingiu a frente do veículo Chevette em que estavam
; Que
o declarante afirma que todos correram para um mato próximo, e os elementos ficaram alumiando com os faróis das motocicletas tentando localizar o grupo que tinha corrido
; Que
o declarante ouviu Rafael falar que iria furar os pneus para eles largarem de ser besta
; Que o declarante afirma que os agressores ficaram aproximadamente uns trinta minutos no local, e depois foram embora; Que
o declarante afirma que de onde estavam no mato dava para ver os elementos, que distava aproximadamente uns três metros, e
tem certeza que era Rafael que estava com o revólver
, pois ele ficou em frente da motocicleta que estava alumiando o mato, ressaltando que Israel e Rafael tiraram o capacete
[...]”
.

Não obstante algumas testemunhas tenham afirmado que o local estava escuro, e, por este motivo, não puderam visualizar o autor dos disparos, consta dos autos que no momento em que procurava o grupo que se escondia no mato, Rafael ficou em frente ao foco da luz da motocicleta, facilitando seu reconhecimento, notadamente porque estava sem capacete.

Destaque-se, ainda, que eventual contradição entre as vítimas Jhickson e Jheicks quanto ao número de disparos efetuados, por si só, não possui o condão de afastar a presença dos indícios suficientes de autoria, até mesmo porque, ao que parece, a arma lencou no primeiro momento, no instante em que estava apontada para eles, somente funcionando após Jhickson levantar e correr para atravessar a BR, em busca de auxílio, acertando a traseira do veículo Chevette.

Neste viés, depreende-se do contexto fático-probatório coligido na fase inquisitorial e na instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na prática do crime doloso contra a vida, não se podendo excogitar em sua despronúncia, conforme pretendido pela respeitável defesa.

Colho da jurisprudência:

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp no 719.904/SP)”
[1]
.

No que tange ao crime conexo [corrupção de menores], embora negue sua participação na prática delitiva, o adolescente Israel Lemes dos Santos – que supostamente pilotava a motocicleta na qual o acusado estava – confirmou que, à época dos fatos,
era menor de idade
.

De mais a mais, ao que parece, houve também a participação de outro adolescente, Gabriel Neres Barbosa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021